Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE REDISTRIBUIÇÃO DO RECURSO LASTREADA EM ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO DO RELATOR. DESCABIMENTO. PREVENÇÃO OBSERVADA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTIGOS 146 DO CPC E 313 DO RITJDFT. RAZÕES DISSOCIADAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO DE MULTA FIXADA EM SEDE DE ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO NÃO JUNTADO COM A IMPUGNAÇÃO. ART. 525, § 5o, DO CPC. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO VIA SISBAJUD. LEVANTAMENTO. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Descabido o pedido de redistribuição do Agravo de Instrumento formulado pelos Exequentes/Agravados, pois, além de confundirem os institutos da suspeição, impedimento e da prevenção, não observaram o procedimento previsto nos artigos 146 do Código de Processo Civil e 313 do Regimento Interno deste Tribunal. Ademais, o simples fato de prolatar voto divergente, no mesmo grau de jurisdição, em questão que permanece em aberto no curso do processo, não é suficiente para se reconhecer ou decretar a suspeição do magistrado, sendo certo que não apontaram de forma precisa e muito menos demonstraram em que consistiria a suspeição ou o impedimento previstos nos artigos 145 e 146 do CPC.
2 – Considerando que o Relator originariamente prevento, no momento da distribuição do Agravo de Instrumento, não mais integrava a Turma, houve a distribuição entre o seus então integrantes, conforme prevê a norma insculpida no artigo 79, § 1o, do RITJDFT, qual seja de que “a distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização”.
3 - Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
4 – Nos termos do art. 525, § 5o, do CPC, não basta ao Executado alegar excesso de execução, devendo, além de apontar tal excesso, juntar demonstrativo/planilha com a discriminação do cálculo que entende correto, sob pena de rejeição liminar de tal alegação.
5 – Considerando as peculiaridades do caso concreto, em específico, que se trata de cumprimento provisório de sentença em que se busca o recebimento de multa por litigância de má-fé, cujo acórdão em que a estipulou não transitou em julgado e, ainda, que houve a penhora, via SISBAJUD, do débito exequendo, o que afasta a possibilidade de ocorrência de dano irreparável aos Credores, impõe-se a aplicação, por analogia, do estatuído no § 3o do art. 537 do CPC, que estabelece que a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Assim, impõe-se o parcial provimento do Agravo de Instrumento a fim de que seja sobrestado o cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado do acórdão exequendo.
Preliminares rejeitadas.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Agravo Interno prejudicado.